Tribunal: TJMT
Processo: 1008113-22.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008113-22.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELTON DE PAULA MACHADO - CPF: 000.596.531-40 (RECORRENTE), MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA - CPF: 775.395.161-00 (ADVOGADO), MASTIFLEX - INDUSTRIA DE SELANTES E MASSAS LTDA - CNPJ: 15.080.217/0001-26 (RECORRIDO), LUCIANA ALVES MOREIRA - CPF: 277.930.258-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008113-22.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Mastiflex Indústria de Selantes e Massas Ltda.

Recorrida(s):

Elton de Paula Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PELO AUTOR. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. DUPLICATA NÃO QUITADA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não havendo a necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas nos autos suficientes ao julgamento da lide, rejeita-se a preliminar arguida, ante a desnecessidade de produção de outras provas em audiência.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

3. No presente caso, não restou comprovado ter o autor feito pedido do produto (uma caixa de selante de pedras), que gerou a emissão da nota fiscal em 01/06/2020, no valor de R$ 185,53, da duplicata e, por não ter sido paga foi protestada em 21/07/2020. Há prova que o autor recebeu o referido produto, mas que tentou devolvê-lo à empresa ré, por não ter sido pedido, e que esta concordou que fosse devolvido, desde que o autor suportasse os custos, mas o autor não concordou em suportar os custos, por não ter feito o pedido do produto.

4. Considero que o protesto da duplicada foi indevido, ante a ausência de prova de ter havido pedido do produto e que houve tentativa de devolução, e esse fato constitui ato ilícito e dá ensejo a declaração de inexigibilidade do débito.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Restou demonstrado nos autos que a requerida negativou indevidamente o nome do autor, já que não há provas de que a mercadoria tenha sido adquirida por ele. Ao revés, as conversas e áudios do aplicativo do
whatsapp
(Id 48398130 a 48398136) comprovam que o requerente informou à requerida que não havia solicitado a mercadoria, pugnando por sua devolução. Portanto, o pedido contraposto não merece acolhimento. Assim, o protesto é indevido, o que gera dano
in re ipsa
ao autor, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos sofridos.”

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de:
a)
Confirmar a liminar concedida ao autor, tornando-a definitiva em todos os seus termos;
b)
Declarar a inexistência do débito levado à protesto;
c)
Condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção do INPC desde a publicação da sentença e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Outrossim, julgo
improcedente
o pedido contraposto.”
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021